Tribunal: STF
Processo: HC 241537
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO ARMADA E TORTURA. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRISÃO DOMICILIAR: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.5.2024, por Glaucio Araujo de Souza, advogado, em benefício de Nubia Marcia Gomes Belo, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 7.5.2024 a 13.5.2024, foi desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 896.074/MT, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Terceira Vara da comarca de Barra do Bugres/MT, em 5.12.2023, decretou a prisão preventiva da paciente e de outros corréus, pela apontada prática do crime de homicídio qualificado (inc. III do § 2º do art. 121 do Código Penal). Em 14.12.2023, o juízo de primeira instância indeferiu pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar (e-doc. 15).



    3. Em 18.1.2024, a paciente foi denunciada, com outros corréus, pela apontada prática dos crimes de associação armada, homicídio qualificado (por duas vezes) e tortura (parágrafo único do art. 288 e incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal e al. a do inc. I do art. 1º da Lei n. 9.455/1997). Narrou-se na denúncia:



    “Segundo apurou-se, NUBIA, ao estranhar a conduta das vítimas no ‘Bar da Japinha’, chamou Davi ZambellI que foi até o local com VITOR. 



    Ao constatarem que uma das vítimas estava armada, NUBIA, Davi e VITOR fecharam o local, convocaram HENRIQUE, WILLIAN, ANTONIO e o adolescente Icaro e iniciaram a tortura de Aleson e Josevaldo com chutes, pauladas com bancos de madeira nas costas, peito, cabeça e nas mãos, bem como choques com o uso de uma teser causando sofrimento físico para obterem informações e confissões das vítimas sobre quem as teria mandado ao local e a qual facção criminosa pertenciam. 



    Após as torturas, Davi, HENRIQUE e ANTONIO colocaram as vítimas com as mãos amarradas dentro do veículo HONDA/CIVIC. Na sequência, Davi pegou uma lata de thinner, líquido altamente inflamável, e um isqueiro entregue por NUBIA. 



    Assim, saíram do estabelecimento levando as vítimas no veículo. WILLIAN e o adolescente Ícaro saíram logo em seguida com a motocicleta das vítimas. Ao chegarem no canavial, com a nítida intenção de matá-las, utilizando-se de requintes de crueldade, os denunciados atearam fogo nelas. 



    Mesmo com quase 90% do corpo queimado, Josevaldo conseguiu correr e foi socorrido por um funcionário que se aproximou para apagar o fogo que se alastrava na plantação de cana. 



    Aleson morreu no local e Josevaldo, em decorrência de queimaduras de 2º e 3º grau, morreu tempo depois no hospital, conforme Laudo Pericial nº 121.1.01.9067.2023.130209-a01. 



    Os denunciados agiram impelidos por motivo torpe e por razão abjeta, em decorrência de rivalidade entre facções criminosas, pois acreditavam que as vítimas pertenciam a facção criminosa rival. 



    O modo de execução se deu mediante meio cruel, eis que as vítimas Aleson e Josevaldo foram mortas com o emprego de fogo causando sofrimento extremo antes da morte. 



    O meio utilizado dificultou a defesa dos ofendidos, eis que os denunciados agiram em superioridade numérica, bem como as vítimas foram amarradas com as mãos para trás impossibilitando a sua defesa” (fls. 7-8, e-doc. 13).



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1030467-59.2023.8.11.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. A Segunda Câmara Criminal denegou a ordem. Tem-se na ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO DE PESSOAS (ART. 121, §2º, INCISO III C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – 1) AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPERTINÊNCIA – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS – SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO CRIMINAL E A FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE DA CONDUTA – INDÍCIOS DE INTEGRAR EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PACIENTE PERMANECE EM LOCAL INCERTO – INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS (ART. 319 DO CPP) – 2) PEDIDO SUCESSIVO – CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS QUE DEPENDE, EXCLUSIVAMENTE, DA GENITORA – PROVA – CERTIDÃO DESTITUÍDA DE AUTENTICIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE – NÃO ENQUANDRA NO DISPOSTO DO INCISO V DO ART. 318 DO CPP – NÃO DEMONSTRAÇÃO QUE O INFANTE SE ENCONTRA DESAMPARADO – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO TEM O CONDÃO, POR SI SÓ, AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. 



    A constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática delituosa (homicídio qualificado), causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, evidenciando periculosidade que a beneficiária representa, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. 



    In casu, não há que se falar em constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e a adequação da prisão preventiva, bem como, a insuficiência da imposição de medidas cautelares mais brandas (art. 319 do CPP). 



    O fato de ser genitora de filho menor de 12 (doze) anos, não autoriza a conversão imediata/automática da prisão preventiva em domiciliar para todas as presas que tenham filhos menores. Ao contrário, estabelece alguns critérios e, inclusive, possibilita o juiz a excepcionar a regra, o que não restou demonstrado no presente caso.



    Eventuais predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar” (fls. 4-5, e-doc. 19).



    5. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 896.074/MT no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem. A decisão foi confirmada pela Sexta Turma daquele Superior Tribunal, que, em sessão virtual de 7.5.2024 a 13.5.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa da paciente, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE FAZER CESSAR ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. PRÁTICA DE CRIME COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    2. Na hipótese, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, com indicação de motivação suficiente e concreta para determinar a prisão preventiva da ré, ao salientar a gravidade concreta dos delitos, ao realçar o modus operandi empregado na ação delituosa, pois a acusada seria uma das mentoras dos crimes, inclusive ‘incentivando os atos de tortura perpetrados pelos demais executores e posterior execução das vítimas com requintes de crueldade’ (fl. 207), tudo em decorrência de disputa entre facções criminosas. 



    3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias evidenciam, ao menos à primeira vista, situação que impede a concessão da prisão domiciliar, diante da suposta prática de crimes mediante violência e grave ameaça (homicídio qualificado e tortura), o que constitui situação excepcionalíssima que justificaria a negativa do recolhimento domiciliar, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, ante o óbice do inciso I do art. 318-A do Código de Processo Penal. 



    4. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais da acusada, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c o art. 319 do CPP). 



    5. Agravo regimental não provido” (e-doc. 20).



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta que “a decisão que decretou a prisão preventiva não expõe os fundamentos que amparam a conclusão que o cárcere é necessário, até mesmo, a decisão baseia na gravidade abstrata do delito” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “o mandado de prisão contra a requerente ainda não fora cumprido, pois não existe pessoa responsável para cuidar do seu filho menor, inclusive, o filho da paciente possui graves problemas de saúde, conforme laudo médico em anexo” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que, “apesar de foragida vem respondendo aos atos processuais, pois foi citada, foi intimação acerca da audiência de instrução e julgamento” (fls. 4-5, e-doc. 1 - grifos nossos).



    Argumenta ser a “paciente primária, possui ocupação lícita, possui residência fixa, é genitora e única responsável de filho menor” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assinala que “não há qualquer prova nos autos de que a denunciada Núbia Márcia Gomes Belo contribuiu para a morte das vítimas” (fl. 9, e-doc. 1).



    Defende que “eventual perigo representado pela liberdade da paciente à ordem pública ou à aplicação da lei penal poderia ser mitigado por medidas cautelares menos gravosas” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) Que seja concedida a medida liminar, a fim de revogar a prisão preventiva que pesa em desfavor Núbia Márcia Gomes Belo, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o contramandado de prisão. 



    b) Subsidiariamente, na hipótese de cogitar a manutenção da custódia cautelar, seja então, concedida a prisão domiciliar em favor de Núbia Márcia Gomes Belo, com a imposição do uso de monitoramento eletrônico, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares, a critério do juízo. 



    c) Caso Vossa Excelência, não conheça do presente habeas corpus, seja então, concedida a ordem de ofício, para: 



    1) Revogar a prisão preventiva que pesa em desfavor da paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o contramandado de prisão, pois estão caracterizados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. 



    2) Subsidiariamente, seja então, concedida a ordem de ofício (Art. 654 do CPP), para substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar em favor de Núbia Márcia Gomes Belo, com a imposição do uso de monitoramento eletrônico, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares, a critério do Juízo. 



    d) No mérito, seja concedida a ordem em definitivo” (fl. 22, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente ação está deficientemente instruída. Não há cópia de documento essencial à compreensão e ao exame do pedido e à verificação de eventual constrangimento ilegal na espécie.



     O impetrante não juntou aos autos o inteiro teor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 896.074/MT, limitando-se a juntar a ementa e a parte dispositiva do acórdão (e-doc. 20), o que inviabiliza o seguimento regular da presente impetração.



    Sobre a matéria, confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia a autorizar a concessão da ordem de ofício, é de se anotar que o juízo da Terceira Vara da comarca de Barra do Bugres/MT manteve a prisão preventiva da paciente, enfatizando a gravidade concreta da conduta:



    “No tocante ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar tem-se que os fatos apurados neste feito são deveras graves, fator que evidencia a necessidade da segregação cautelar. 



    Ademais, ressalte-se que a r. decisão de id. 136195259 foi clara em apontar a coautoria da representada no crime ocorrido. 



    Importante destacar no Inquérito Policial será definida a causa definitiva do homicídio, mas nos poucos documentos juntados é possível ver que além da desavença que ocorreu no estabelecimento da corré, um dos depoimentos constantes nos autos (id. 136740584), dá conta que houve rixa por parte de facção onde Davi e Núbia afirmam que as vítimas faziam parte da facção PCC: ‘(...) QUE perguntado se as vitimas eram do PCC, o interrogado disse que a todo momento as vitimas disseram que não era, no entanto, DAVI e NUBIA diziam que sim; QUE afirma que não faccionado do CV (...)’ 



    Outrossim, a nobre representante do Ministério Público manifestou-se no sentido de que existem pressupostos suficientes para autorizar a segregação cautelar da representada, já que destacou que ‘(...) vez que a representada durante a pratica delitiva foi uma das mentoras e mandante, mantendo contanto com o ‘padrinho’ da facção criminosa incentivando os atos de tortura perpetrados pelos demais executores e posterior execução das vítimas com requintes de crueldade. Insta mencionar que juntamente com o representado DAVI tentou se desfazer do DVR no qual continha imagens do inicio da pratica delitiva, no qual ocorrem no seu estabelecimento comercial.’ (id. 137048371). Assim já entende o TJMT: (...)



    Diante da fundamentação supra, verifica-se que os elementos constantes nos autos revelam a necessidade da manutenção cautelar da indiciada, visto que estão presentes as hipóteses autorizadoras/mantenedoras da prisão preventiva previstas nos artigos 312 e 313, do CPP, e as medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes ao presente caso. 



    Destarte, ante a gravidade do delito narrado nos autos e a necessidade da segregação cautelar da acusada, e em conformidade com o parecer ministerial, não havendo qualquer modificação fática no caso desde a data da decisão que decretou a prisão preventiva até hoje, INDEFIRO o pleito de revogação da prisão preventiva formulado, sendo insuficiente sua substituição por prisão domiciliar” (fls. 3-4, e-doc. 15).



     No acórdão, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso manteve a custódia cautelar da paciente, tendo o Relator, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, proferido voto nestes termos:



    “No presente caso, verifica-se que a custódia preventiva da paciente se deu para fins de garantia da ordem pública, em razão da gravidade dos delitos perpetrados. Além disso, há que se considerar o evidente indícios da participação da paciente em organização criminosa, bem como o fato de que a mesma figura, conforme relatório policial acostado, como ‘Mentora e mandante de toda ação, esteve presente no bar durante as torturas, se comunicando com o ‘padrinho’ da facção, incentivando os atos de violências e falando para matar os suspeitos, foi conivente com as ações de Davi e fugiu com o mesmo, assim como esteve no dia seguinte com seu marido repassando o DVR para um técnico apagar as provas da ação criminosa’. 



    Assim, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta a paciente, pelo menos por esse momento processual, porquanto lastreada em elementos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida como forma de resguardar a ordem pública, conveniência da instrução criminal e eventual futura aplicação da lei penal, diante da gravidade da conduta. 



    Além do mais, o que evidencia nos autos é que a paciente se encontra foragida, e isso levando a crer que medidas menos gravosas não seja suficiente ao caso. 



    Desta feita, constato que a segregação da paciente se faz necessária, em maior medida, pois, considerando a gravidade do caso, bem como o fato de estar foragida, demonstra que a aplicação de medidas cautelares mais brandas não se mostra eficaz (art. 319 do Código de Processo Penal)” (fl. 13, e-doc. 19).



    O Superior Tribunal de Justiça, no acórdão questionado no presente habeas corpus, concluiu no mesmo sentido do Tribunal estadual. Consta do voto do Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, extraído do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça:



    “Com efeito, o Juiz de direito destacou a gravidade concreta dos delitos, ao realçar o modus operandi empregado na ação delituosa, pois a acusada seria uma das mentoras dos crimes, inclusive ‘incentivando os atos de tortura perpetrados pelos demais executores e posterior execução das vítimas com requintes de crueldade’ (fl. 207), tudo em decorrência de disputa entre facções criminosas. 



    Assentei que é pacífico o entendimento desta Corte de que o modus operandi da conduta, com o emprego de extrema violência contra a vítima, é apto a justificar a segregação cautelar. 



    Ilustrativamente, elenquei os seguintes precedentes: (...)



    Concluo, então, haver sido demonstrada a exigência cautelar justificadora da manutenção da prisão preventiva da acusada. 



    Por idênticos fundamentos (art. 282, I, do Código de Processo Penal), a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais”.



    11. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, conclui-se ausentes teratologia ou ilegalidade manifesta na decretação da prisão preventiva da paciente. A custódia cautelar foi imposta com fundamento na gravidade concreta do delito, realçada pelo modus operandi empregado, com tortura e “posterior execução das vítimas com requintes de crueldade”, sendo o crime motivado por disputa entre facções criminosas. Assentou-se, ainda, que a paciente foi uma das mentoras dos crimes e estava foragida.



    12. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Tal como consignado pela autoridade impetrada, ‘o acórdão impugnado não se revela teratológico, na medida em que a prisão preventiva da paciente foi mantida por ter sido apurado que a paciente guardava droga dentro de sua residência, além de ostentar outra condenação definitiva por tráfico de drogas, o que demonstraria sua propensão a práticas criminosas’. Precedente: HC 205.594-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 



    3. Nesse contexto, inviável a supressão de instância requerida pela defesa nestes autos. A recomendar, portanto, que se aguarde o pronunciamento definitivo do Superior Tribuna de Justiça sobre o mérito da impetração. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.312-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 213.876-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. COVID-19. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.591-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    13. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    14. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a suficiência de indícios de autoria e materialidade da prática dos crimes de homicídio qualificado, associação criminosa armada e tortura pela paciente, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus, conforme a legislação vigente e a jurisprudência prevalecente sobre o tema.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Negativa de autoria. Fatos e provas. Réu foragido. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de  organização criminosa  constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus. Ação constitucional, portanto, que não comporta um amplo reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Paciente apontado como integrante de estruturada associação criminosa, com atuação em diversas cidades, voltada à prática de crimes variados, em especial tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Situação concreta em que a segregação cautelar também se justifica para a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista a notícia de fuga do acusado do distrito da culpa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.760-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Medida cautelar de afastamento de cargo público. Excesso de prazo. Feito com pluralidade réus e de procedimentos/incidentes que tem regular andamento. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Indícios de autoria. Necessidade de reexame de fatos e provas para se divergir do entendimento firmado pela instância precedente. Inviável em sede de habeas corpus. Legitimidade da tutela cautelar que tem por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou se diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Alegada ausência de contemporaneidade. Não ocorrência. Agravo regimental não provido” (HC n. 193.109-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Processo da competência do Tribunal do Júri. 3. Constrição do réu determinada em razão de denúncia, posterior à data do crime imputado, por participação em organização criminosa. Irrelevância, para a validade da preventiva, do status libertatis do agravante na segunda ação penal. 4. Não é possível analisar se as provas produzidas em juízo infirmaram os indícios de autoria que pesavam contra o paciente, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 220.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.5.2023).



    15. Na espécie em exame, não se evidencia constrangimento ilegal no indeferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, pois ausentes os requisitos previstos no art. 318-A do Código de Processo Penal, no qual se dispõe:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    I- não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    II- não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)”.



    Sobre o tema, no julgamento do Habeas Corpus n. 165.704, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concedeu habeas corpus coletivo “para determinar a substituição da prisão cautelar dos pais e responsáveis por crianças menores e pessoas com deficiência, desde que observadas condicionantes”, tendo o Ministro Gilmar Mendes ressaltado que “o direito à prisão domiciliar deve ser examinado sob a ótica do melhor interesse das crianças ou das pessoas com deficiência” (julgado em 20.10.2020).



    Naquele julgamento, foram ressaltados os “mesmos condicionamentos enunciados no julgamento do HC n. 143.641/SP, especialmente no que se refere à vedação da substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar em casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, ou contra os próprios filhos ou dependentes”.



    Este Supremo Tribunal assentou que a prisão domiciliar não se dá de forma automática. Devem-se analisar as condições da prisão e as circunstâncias pessoais da custodiada na avaliação da concessão do benefício previsto no art. 318-A do Código de Processo Penal.



    Na espécie em exame, além de o filho da paciente ter mais de doze anos (e-doc. 8), foram imputados crimes de homicídio triplamente qualificado e de tortura, tendo sido a periculosidade da paciente demonstrada pela gravidade concreta da conduta. 



    Essas circunstâncias justificaram a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, concluindo-se pela inviabilidade da substituição da custódia por prisão domicili